Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-72.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017031-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE SOUZA SILVA (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), Alisson (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 046.719.791-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VINCULAÇÃO DO APELANTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS (MENSAGENS E REGISTROS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES) – PAGAMENTO DE TAXAS DE "CAMISA" E "BIQUEIRA" – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELO VULGO "BLAID/BLADY/BLAIDE" – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO USO DO VULGO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE – APELANTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORDENADA E HIERARQUIA DEFINIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma inequívoca nos autos que o apelante era vulgarmente conhecido como "BLAID/BLADY/BLAIDE" e que participava da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo a função de comercializar entorpecentes e pagando as taxas de "camisa" (mensalidade da organização) e "biqueira" (taxa para venda de drogas), impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

O conjunto probatório é sólido, composto por depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas, somado a provas documentais extraídas de aparelhos celulares apreendidos com corréus, demonstrando o envolvimento do apelante com a organização criminosa, notadamente pelas conversas que mencionavam seu vulgo e sua participação no esquema de tráfico de entorpecentes.

Os depoimentos policiais, desde que harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem elemento de convicção válido para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do E. TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Souza Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1017031-72.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de
15 (quinze) dias-multa
(sentença – Id. 158887297).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alega que não há provas suficientes para vincular o apelante à organização criminosa, argumentando que a condenação se baseou apenas em um
"print"
com o nome
"Blaid"
, sem que houvesse uma efetiva demonstração de que tal vulgo pertencia ao apelante. Sustenta, ainda, que a cadeia de custódia das provas foi quebrada (Id. 160412671).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, argumentando que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, inclusive com a confirmação do próprio réu, em seu interrogatório na fase investigativa, de que seu vulgo era "BLAID/BLADY/BLAIDE". Destaca as provas obtidas pela perícia realizada nos celulares apreendidos com os corréus, que revelaram diálogos e listas contendo o nome do apelante como devedor de taxas pagas à organização criminosa (Id. 191434968).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id 198663653), asseverando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o vínculo associativo do apelante com os membros da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Apelação Criminal – Organização criminosa – Ausência de provas – Pedido de absolvição – Improcedente - O vínculo associativo atual do apelante com os corréus, como membros da organização criminosa do Comando Vermelho, ficou amplamente comprovado nos autos, de modo que não tem procedência a alegação de insuficiência de provas -
Parecer pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic
.)

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Souza Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1017031-72.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Depreende-se dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público juntamente com outros corréus pela prática do crime capitulado no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, por, entre os anos de 2019 e 2020, promover, constituir, integrar e ajudar a financiar a organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", atuante no Estado de Mato Grosso, especificamente na região de Sapezal/MT.

A denúncia foi recebida em 20/07/2020. O processo foi desmembrado em relação ao apelante em 08/06/2022.

Após regular instrução processual, o MM. Juiz de Direito julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nos termos acima expostos.

O objeto do presente recurso cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação do apelante pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013).

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre destacar que o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 conceitua organização criminosa como a
"associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional"
.

Por sua vez, o artigo 2º,
caput
, da referida lei tipifica a conduta de
"promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa"
, cominando para tal delito a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constato que a materialidade e autoria do delito em questão restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Conforme se extrai dos autos, as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de Leonildo de Oliveira Silva, vulgo "Gordinho", e Jefferson Steffen dos Santos Pinto, vulgo "Peixeiro, Gordão ou Jefão", por tráfico de drogas. Com a apreensão dos aparelhos celulares dos investigados, foi possível, após análise técnica com a devida autorização judicial, identificar uma rede de pessoas ligadas à organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", que atuava na região de Sapezal/MT.

Da análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos, verificou-se que os referidos corréus ocupavam posições relevantes na hierarquia da facção criminosa, sendo Leonildo detentor do cargo denominado "Voz", hierarquicamente inferior apenas ao chamado "Final", posteriormente ocupado por Jefferson após a prisão de Leonildo.

Os relatórios policiais, juntados aos autos sob os Ids. 70178141 e 70178144, revelaram diversas conversas entre os corréus e outros integrantes da organização, demonstrando a estrutura hierárquica da facção, bem como a divisão de tarefas entre seus membros, incluindo o recolhimento de taxas denominadas "camisa" (mensalidade paga pelos membros da organização) e "biqueira" ou "lojinha" (taxa paga para autorização da venda de drogas em determinados pontos).

No que tange especificamente à participação do apelante, as provas são contundentes em demonstrar seu envolvimento com a organização criminosa. Nas conversas extraídas do aparelho celular de Leonildo, visualizou-se o momento em que este prestava contas para Kevin (superior hierárquico dentro da organização), mencionando o vulgo "Blaid", informando que estaria indo ao encontro dele para pegar valores referentes às taxas cobradas pela organização criminosa (Id. 158886797).

Em outra oportunidade, conforme destacado na sentença condenatória, Leonildo informa Kevin que "Blady" está em débito com a "camisa", ocasião em que é informado que irá cobrar o mencionado integrante. Questionado sobre o valor devido, Leonildo envia uma relação dos integrantes em débito, incluindo o valor pendente do apelante.

Ainda, em mensagens de voz trocadas entre Jefferson e o menor conhecido como "Juninho Gasolina", este último, ao ser cobrado, justifica-se informando que já havia repassado entorpecentes para o integrante chamado "Blaid", o qual ainda não havia prestado retorno.

Essas evidências, extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, foram corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Delegado de Polícia Gustavo Godoy Alevado, que presidiu as investigações, declarou que os "vulgos" no interior são de conhecimento público, ressaltando que quando um indivíduo de outro local chega na cidade com o mesmo "vulgo" de outro, um deles precisa alterá-lo. Afirmou, ainda, que desde o início das investigações era sabido que o réu usava o vulgo "Blaid" no município de Sapezal/MT. Questionado sobre o envolvimento do acusado com a organização criminosa, respondeu que foi constatado por meio das informações extraídas dos aparelhos celulares, onde foram localizadas mensagens sobre repasse de drogas, mencionando que Leonildo havia entregue 500g para o acusado, incluindo-o nas anotações de contabilidade da organização.

O investigador de polícia Everson da Silva Bertoncello afirmou que o apelante já era conhecido no meio policial, tendo passagens anteriores por tráfico, sendo seu vulgo "Blaid" já conhecido. Asseverou que "Blaid" aparecia mencionado nas conversas e informações contidas nos celulares de Leonildo e Jefferson, havendo inclusive conversas entre ambos afirmando que "Blaid" estava devendo taxas.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador Josevaldo Silva Tavares, que confirmou a menção ao vulgo do acusado nas conversas extraídas do celular de outro envolvido e na lista de contabilidade da organização criminosa. Explicou, ainda, que "biqueira" seria o valor da "lojinha" e "camisa" seria a mensalidade do integrante da facção.

O investigador Pedro Paulo Xavier Rodrigues corroborou os demais depoimentos, afirmando que as investigações sobre o acusado ocorreram após as prisões de Leonildo e Jefferson, quando tiveram conhecimento do envolvimento do acusado com a organização criminosa pelo vulgo "Blaid".

Destaque-se, ainda, que o próprio apelante, ao ser interrogado na fase investigativa (Id. 158887156, p. 3/5), confirmou que seu vulgo é "BLEIDE", o que reforça a comprovação de que as referências a "BLAID/BLADY/BLAIDE" nos diálogos e listas de contabilidade da organização criminosa dizem respeito à sua pessoa.

Importante salientar que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são plenamente válidos como elementos de convicção. Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

Quanto à alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia das provas, não se verifica qualquer irregularidade que possa macular as evidências colhidas. Conforme se depreende dos autos, a apreensão dos aparelhos celulares ocorreu de forma regular, no curso de investigação criminal, tendo sido realizada a extração dos dados mediante prévia autorização judicial, observando-se todas as formalidades legais.

A identificação do apelante como sendo o indivíduo conhecido pelo vulgo "BLAID/BLADY/BLAIDE" não se deu de forma aleatória ou sem respaldo probatório, mas sim a partir de diligências investigativas, depoimentos de testemunhas que já o conheciam pelo referido vulgo e, principalmente, pela própria confirmação do réu em seu interrogatório policial.

Desse modo, é inequívoca a comprovação de que o apelante integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando na comercialização de entorpecentes em favor da facção, efetuando o pagamento das taxas de "camisa" (mensalidade para ser membro da organização) e "biqueira" (taxa para vender drogas), demonstrando claramente sua vinculação estável e permanente ao grupo criminoso.

A alegação defensiva de que não há provas suficientes para a condenação não encontra amparo no conjunto probatório robusto e harmônico produzido nos autos, que demonstra de forma clara a participação do apelante na organização criminosa, estando presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Ressalte-se que para a configuração do crime de integrar organização criminosa não é necessário que todos os membros se conheçam reciprocamente ou que exista contato direto entre eles, bastando que haja uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, visando à obtenção de vantagem mediante a prática de crimes, como ocorre no presente caso.

Portanto, tendo em vista que o conjunto probatório é coeso e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo delito em questão, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que foi realizada em estrita observância aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo o magistrado sentenciante valorado adequadamente as circunstâncias judiciais e fixado a reprimenda em patamar proporcional à gravidade do delito e às condições pessoais do agente.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade (por se tratar de facção criminosa nacionalmente conhecida por atos de extrema violência), antecedentes (em razão de condenação com trânsito em julgado) e consequências do crime (consideradas graves pela arrecadação de valores em favor de facção criminosa que representa séria ameaça à Segurança Pública).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, igualmente, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento foi estabelecido como aberto, considerando-se a detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Assim, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Souza Silva
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025